Tribunal: CARF
Processo: 19515.002326/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002326/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso
voluntário, diante de matéria não apresentada de forma específica na
impugnação , que fica limitado à contrariedade oferecida à essa declaração.
PAF.
NORMAS
PROCESSUAIS.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002326/2006-01
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002326/2006-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GILBERTO ALDO GAGLIANO
JUNIOR contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento,
Contra o interessado foi lavrado o Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2002, exercício 2003, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de sendo R$ 746.631,88, com juros e multa, atualizados até a data do
lançamento, onde se verificou, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, creditados em contas bancárias de depósito ou de investimento, de
titularidade do contribuinte.
A impugnação encontra-se nas e-fls. 184/186.
O Acórdão de impugnação encontra-se nas e-fls. 216/217.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 235 e
seguintes. De forma resumida, alega que a comprovação da origem dos depósitos bancários está
identificada pela distribuição de lucros e dividendos. Nesta ocasião, realizou uma extensa
exposição dos motivos do direito que considera devido, com o intuito de comprovar a origem
dos depósitos por meio dos documentos contábeis e societários que instruem o presente recurso,
incluindo Diário, contrato social e contrato de compra e venda de apólices da dívida pública.
Assim, torna-se inaplicável a regra de presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42,
que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Essa presunção aplica-se apenas quando a origem
dos rendimentos é desconhecida, o que não acontece no presente caso.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE: DA PRECLUSÃO PROCESSUAL
Conforme visto, o recorrente em seu recurso apresenta argumentações no que diz
respeito à acusação fiscal de omissão de rendimento por depósito de origem não comprovada,
que diz respeito à distribuição de lucros e dividendos, por força de atividades operacionais da
empresa Trusthouse, do qual o Recorrente era sócio, que resultou na venda das apólices destes
lucros durante todo o ano-calendário de 2002.
O contribuinte juntou diversos documentos em fase recursal.
Ocorre que, o recorrente inovou totalmente a matéria recursal, bem como juntou
de forma intempestiva documentos que entenderia que poderiam acolher o direito que alega.
Na impugnação apresenta nas e-fls. 184/186 não há nenhuma alegação sobre a
matéria mencionada em sede recursal, para afastar a acusação fiscal de omissão de rendimento
por depósito bancário de origem não comprovada, e que se houver análise em sede recursal,
ocorrerá supressão de instância.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002326/2006-01

Inclusive, é de se questionar até a própria decisão de primeira instância de e-fls.
216/217, que ao invés de analisar a defesa de forma específica, onde deveria o contribuinte ter
apresentado impugnação analítica ao auto de infração, entendeu apenas que não foram
comprovados a origem dos depósitos por parte do interessado, mas que ao verificar a peça
apresentada não consta nenhuma alegação quanto à acusação fiscal de fato, informando apenas
que solicitou prazos para apresentar documentos probatórios, e pedindo apenas cancelamento da
autuação fiscal.
O contribuinte não pode só juntar documentos sem explicar sobre o que se trata as
, pois seria o mesmo que transferir o ônus da defesa ao Fisco ou ao julgador, sendo descabido
analisar provas sem especificar o que se trata ou cotejar o direito que se pretende provar.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). É a chamada concentração da defesa.
Conforme explica Marcos Neder e Thais de Laurentiis, o momento processual pré-
estabelecido pela norma processual deve ser observado:
“(...) se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo fisco, na fase da
impugnação, não poderá mais contestá-lo no Recurso Voluntário.
(...)
Nessa linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Segundo esse dispositivo não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impgunaçaõ do lançamento na instância a quo. Apenas os fatos
ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte não tinha
conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu processamento 1.
Nesse sentido, quanto ao tema específico, transcrevo as razões de decidir do Acórdão
2202-010.415, de 06 de novembro de 2023, in verbis:
(... ) As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada
no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não
alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes”.

1 NEDER, Marcos Vinícios. LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4a ed. -
São Paulo, SP: Escola Dialética de Direito e Administração- EDDA, 2023, página 99.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002326/2006-01

Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante observar o contido na legislação vigente a respeito da
matéria, em especial, a lei 9.430/96, central de discussões do recorrente, onde é estabelecida a
presunção Juris Tantum, sendo que a prova em contrário, caberia ao contribuinte.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002326/2006-01

Fl. 411
DF CARF MF
Original